Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-57.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos. Comprovação da incapacidade financeira da impetrante de arcar com os custos dos medicamentos. Medicamento prescrito por médico particular especializado que assiste a paciente, demonstrando a necessidade do fármaco pleiteado. Observância do Tema 106 do STJ, definido sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Fármaco

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos. Comprovação da incapacidade financeira da impetrante de arcar com os custos dos medicamentos. Medicamento prescrito por médico particular especializado que assiste a paciente, demonstrando a necessidade do fármaco pleiteado. Observância do Tema 106 do STJ, definido sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Fármaco registrado na ANVISA. Utilização não autorizada pela agência, mas a ré não comprova minimamente que possui tratamentos alternativos fornecidos pela rede pública, circunstância de fato que autoriza a aplicação do artigo 985, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.